Tribunal: TJDFT
Processo: 0744940-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744940-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB. ART. 20. RECURSOS RESPECTIVAMENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de a) revogação da concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular; e de b) revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. No caso em deslinde apesar da remuneração bruta mensal da recorrida ultrapassar o valor fixado como parâmetro, o montante constante dos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pelo ora apelada, em virtude dos descontos procedidos em sua conta bancária. 6. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 7. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde. 8. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 9. Recurso interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela autora conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, 6o, incisos V e X, e 39, inciso IV, ambos do CDC, bem como à Resolução BACEN no 4.790/2020, aduzindo que que os descontos automáticos em conta corrente são legais apenas enquanto houver a autorização do correntista. Assevera que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no julgamento do tema 1085 do STJ, no sentido de admitir expressamente a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor a qualquer tempo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, 6o, incisos V e X, e 39, inciso IV, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1085 do STJ, que se aplica tão somente, para as demandas que tragam, no polo passivo, empregado regido pela CLT, o que não é o caso tratado dos autos. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial, porquanto a constituição do novo mandatário foi posterior à deflagração do início do prazo para a prática da referida faculdade processual. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017